Tribunal: TJPA
Processo: 0000454-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000454-13.2019.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL FREITAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.
In casu
, o crime fora perpetrado na presença de testemunha ocular, a qual pôde observar toda a dinâmica delitiva e não titubeia quanto ao reconhecimento do réu como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

2. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL FREITAS RAMOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que, julgando procedente a acusação, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe cominada, pelo Juízo, a reprimenda definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9393839):

“De acordo com o Inquérito Policial, em anexo, no dia 18/11/2018, na Passagem John Engelhard, Pratinha, Belém-PA, os acusados MOISÉS FREITAS PANTOJA ou EMERSON FREITAS GOMES e GABRIEL FREITAS RAMOS assassinaram a vítima FRANCISCO HAROLDO LAMEIRA DO CARMO mediante disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que a vítima se encontrava em frente à sua residência, onde possuía um estabelecimento comercial no endereço acima mencionado, quando dois indivíduos se aproximaram do local em uma motocicleta, e o carona, prontamente, empreendeu disparos contra a vítima que evoluiu à óbito, tendo os acusados, imediatamente, evadido-se do local.

Depreende-se que a motivação do crime se deu em razão de a vítima exercer a função de assessoria parlamentar do Vereador Sargento Silvano, além de já ter laborado como cinegrafista de um programa televisivo de investigação, qual seja, o “Rota Cidadã”, fatos estes que levaram os acusados a crerem que a vítima atuava como informante da força policial.

Cumpre ressaltar que MOISÉS FREITAS PANTOJA ou EMERSON FREITAS GOMES foi o responsável por pilotar a motocicleta que levou GABRIEL FREITAS RAMOS até o local do crime. Ademais, frise-se que a companheira da vítima Ivanilde de Oliveira Ribeiro, presente no momento do fato, reconheceu, perante a autoridade policial, o acusado GABRIEL FREITAS RAMOS como sendo o autor dos disparos.”

Nas
razões de sua irresignação
(ID 9394661), a defesa do recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Tribunal Popular foi proferida de forma contrária às provas dos autos. Ressalta, por outro lado, a inadmissibilidade de os elementos de convicção colhidos na seara inquisitória servirem de fundamento para decisões judiciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9394666), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância (ID 9394666), o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improviment
o do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Sentença contrária às provas dos autos. Pleito de submissão do réu a novo julgamento:

Clama a defesa pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Tribunal Popular foi proferida de forma contrária às provas dos autos. Ressalta a inadmissibilidade de os elementos de convicção colhidos na seara inquisitória servirem de fundamento para decisões judiciais, consoante dicção do art. 155, da Lei Adjetiva Penal.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB,
tendo como
vítima FRANCISCO HAROLDO LAMEIRA DO CARMO,
cuja morte é atribuída ao recorrente em questão, por ter sido ele o autor dos disparos efetuados contra o ofendido, encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID 9393841).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada no depoimento de diversas testemunhas, uma inclusive ocular do ilícito, ouvidas durante a instrução e em sessão plenária de julgamento, cujas declarações mostram-se harmônicas e coerentes quanto à culpabilidade do apelante.

Urge consignar, de antemão, que o veredito popular não resta ancorado, tão somente, na prova administrativa. A informante
IVANILDE DE OLIVEIRA ROBÉRIO
, que esteve presente no momento da ação criminosa, foi ouvida tanto na seara investigativa, como no âmbito judicial, ou seja, sob os prismas basilares do contraditório e da ampla defesa, cujas declarações foram expostas ao corpo de jurados em sessão plenária de julgamento.

Em seu depoimento judicial, relata a citada declarante que, no instante da ação criminosa, estava no colo da vítima. Afirma que o ofendido sofria constantes ameaças por ser considerado como “informante da polícia” pelo crime organizado da região. Acrescenta que, no momento da execução, dois sujeitos se aproximaram em uma motocicleta, quando o carona desceu, passou o braço por cima da depoente e começou a desferir disparos contra a vítima. Destaca que o autor dos disparos possuía tatuagem nos braços e que o reconheceu pelas suas feições, posto que usava somente um boné e permaneceu bastante próxima a ele.

Converge insofismavelmente com a narrativa supra, as declarações da testemunha
TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO - DPC
, a qual, em juízo, ratifica que Ivanilde de Oliveira Robério efetuou o reconhecimento do apelante mediante fotografias e pelas tatuagens por ele apresentadas, tanto no braço como na mão.

Urge ressaltar, acerca do assunto, que, durante audiência plenária, o réu, perante os jurados, levantou sua camisa e mostrou suas tatuagens aos presentes.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo réu, qualificado pelo motivo torpe, em virtude de achar que a vítima atuava como informante policial; e por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que ela foi surpreendida pela ação inesperada de seu algoz.

As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo ele acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL AFASTAR QUALIFICADORA EM APELAÇÃO. Não é possível o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora em sede de apelação, tendo em vista que as decisões proferidas pelo conselho de sentença, devido ao Princípio Constitucional da Soberania dos Vereditos do Júri, esculpido no art. 5o, XXXVIII, ‘c’, são irreformáveis, com exceção de julgamento manifestamente contrário às provas coligidas nos autos, o que não se vislumbra no presente caso. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.02116345-61, 214.598, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)"

"EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, IV DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV DO CP). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos sendo inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. (...) (8993408, 8993408, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)"

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em voga.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022